Tribunal: TJBA
Processo: 8025523-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025523-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HARAS EAO LTDA. Advogado(s): GUILHERME REGIO PEGORARO AGRAVADO: FELIPE ROBERTO NUNES BASTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE EQUINO EM LEILÃO RURAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. POSSE E EXPLORAÇÃO DOS FRUTOS AUTORIZADAS. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO ANIMAL. PRETENSÃO DE VENDA DO SEMOVENTE. MEDIDA IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025523-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HARAS EAO LTDA. e como agravada FELIPE ROBERTO NUNES BASTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.